Tribunal: TJBA
Processo: 8135694-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135694-44.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY APELADO: ANDREA NEGREIRO DA SILVA Advogado(s):GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. SISBACEN (SCR). EQUIVALÊNCIA AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insatisfeita, a parte Ré recorre aduzindo ter agido no exercício regular do seu direito; inexistir falha na prestação do serviço; a ausência de requisitos que configurem danos morais, pugnando pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação. 2. É cediço que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), "é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no país" (in http://www.bcb.gov.br/pre). 3. Por sua vez, o art. 1º da Resolução 2.740/2000 determina “a prestação ao Banco Central do Brasil de informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes pelos bancos múltiplos, bancos comerciais, Caixa Econômica Federal, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de crédito, financiamento e investimento, companhias hipotecárias, agências de fomento e sociedades de arrendamento mercantil”. Portanto resta latente que a responsabilidade pelas informações prestadas são das instituições financeiras, constituindo-se, assim, como um órgão de restrição ao crédito a ser utilizado pelas próprias instituições financeiras. 4. Assim sendo, a inscrição indevida no SCR enseja o dever de indenizar, configurando-se, no caso concreto, in re ipsa o dano moral. 5. Ressalte-se que a alegação de estar no exercício regular do seu direito por se tratar de uma dívida supostamente existente, caracteriza-se como indevida a inscrição, haja vista não ter sido observado o dever de informação/notificação da parte devedora, nos termos do art. 11, da Resolução 4.571/2017, o qual preceitua que "as instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR". 6. De referência ao quantum indenizatório, sua estipulação cabe ao juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe. Portanto, o valor de R$3.000,00(-) arbitrados pelo magistrado singular se mostra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8135694-44.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada ANDREA NEGREIRO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora